Tribunal: TJMT
Processo: 1001240-84.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001240-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDO MARTIN JOSE DE DEUS - CNPJ: 12.328.298/0001-42 (RECORRIDO), STEPHANY DE CAMPOS KOCH - CPF: 053.818.111-79 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Não obstante seja reconhecida a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, conforme intelecção da Súmula 227/STJ, é necessária a demonstração do abalo à honra objetiva mediante circunstâncias capazes de atingir a sua imagem, acarretando-lhe prejuízos, o que não se verifica nos autos. Por isso, com a devida vênia, divirjo para dar parcial provimento ao recurso e afastar o dano moral. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – BANCO – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – SUSPEITA DE FRAUDE –AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OU DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS AO CONSUMIDOR – PRAZO IRRAZOÁVEL DE RETENÇÃO DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO -

DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisado as provas que fundamentaram a decisão monocrática agravada, não cabe reforma da decisão.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id 242952696) que manteve a sentença de procedência da ação, reconhecendo a falha na prestação de serviços pelo bloqueio unilateral e injustificado da conta bancária do autor, condenando a reclamada em R$ 5.000,00 de danos morais e R$ 4.212,81 atinente a restituição dos valores bloqueados sem justificativa e não comprovada sua liberação até a sentença.

Quanto a alegação de impossibilidade de julgamento monocrático, pacificado que com fundamento no artigo 8º do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e o disposto nas Súmulas 1 e 2 das Turmas Recursais de Mato Grosso, o relator, considerando o firme posicionamento da matéria em julgamento, pode negar ou dar provimento a recurso para reformar a sentença que esteja em desacordo com a sua jurisprudência dominante. O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada nesta instância recursal com respeito aos precedentes consolidados.
Rejeito a arguição.

Alias será comprovado entendimento pacificado por esta turma logo abaixo.

No mérito, aduz, em sede de Agravo Interno, que não houve falha da prestação de serviços tendo realizado o bloqueio da conta do reclamante, por medida de segurança conforme disposição em contrato, pugnando pela reforma da decisão para afastar ou reduzir os danos morais.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença a qual reconheceu a ocorrência do ato ilícito e dos danos (materiais e morais).

Conforme provas no processo, não há como acolher a tese da reclamada de regularidade no procedimento de bloqueio de valores em conta.

Incontroverso que o reclamante, cliente da reclamada ao tentar utilizar os serviços de sua conta corrente bancária, foi surpreendido com bloqueio sem conseguir nem mesmo acesso a ordem de bloqueio no aplicativo. Chegando a acreditar que seria fruto de algum processo, mas não encontrou a origem do alegado processo e a reclamada não comprovou a origem da ordem que autorizou por medida de segurança o bloqueio.

Não há como acolher a tese de regularidade no procedimento quando ausentes informações mínimas para o consumidor, aliado ao prazo desarrazoado, uma vez que não comprova nem a autorização para efetivar o bloqueio dos R$ 4.212,81 nem comprova a liberação do valor na conta para movimentação ou disponibilização para outra conta do autor.

O agravado não foi previamente informado sobre o bloqueio e, ao procurar o Banco Recorrido, tomou conhecimento de que o bloqueio ocorreu por bloqueio interno número 6616417, referente a um processo de nº 378761/2023, mas que não se trata de bloqueio judicial e nenhuma outra explicação do motivo, nem sequer um prazo mínimo para a devolução do dinheiro, informando o agravado que não possui empréstimo ou ação judicial, que autorizasse o
bloqueio da conta sendo, portanto, injustificada e abusiva.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

O próprio aviso de encerramento de conta é
posterior aos bloqueios e encerramento unilateral. Deixando cristalina a falha na prestação de serviços, violando as normas do Banco e da Circular BACEN 3978, em seu art. 39 parágrafo único, o qual dispõe que “
O período para a execução dos procedimentos de monitoramento e de seleção das operações e situações suspeitas não pode exceder o prazo de quarenta e cinco dias, contados a partir da data de ocorrência da operação ou da situação.”.

Sendo assim, ultrapassado os cinco dias sem justificativa do bloqueio e liberação age em excesso incorrendo na responsabilidade civil pela conduta, entendimento não apenas das turmas mas também do STJ.

Conforme jurisprudência consolidada:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INJUSTIFICADA COBRANÇA JUDICIAL DE OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA. INDEVIDO BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DO DEMANDADO. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da relação jurídica, concluiu pela responsabilidade civil da parte ora agravante pelos danos causados à ora agravada decorrentes da infundada cobrança judicial de dívida já quitada, com o consequente bloqueio indevido da conta bancária da demandada. 2. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dano moral, visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, fora injustamente demandada em ação de cobrança de dívida prontamente adimplida, suportando a consequência desmerecida de ter sua conta bancária bloqueada por decisão judicial proferida naquela lide. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2042960 AM 2022/0386750-8, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, porquanto infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença.

2. Encerramento de conta bancária sem prévia comunicação. Falha na prestação dos serviços evidenciada.

3. Necessária a indenização pelos danos morais suportados.

4. O quantum indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1004624-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

AGRAVO INTERNO – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA –AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – ADEQUAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença, a qual condenou a parte promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 de danos morais.

Analisando a documentação encartada aos autos, bem como as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente não merece ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela instituição de pagamento recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciado nos autos o bloqueio indevido da conta da parte recorrida, todavia, sem aviso prévio e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Em que pese a alegação de que a notificação prévia foi devidamente realizada, a parte agravante trouxe aos autos apenas telas de seu sistema interno, deixando de apresentar printscream do e-mail supostamente enviado.

Desse modo, tenho que a conduta da parte promovida, se mostra civilmente ilícita, consistente na sua negligência, pois que não diligenciou com o fito de comunicar a parte recorrente acerca do bloqueio, inviabilizando a utilização das verbas percebidas na referida conta.

É o entendimento da Turma Recursal: RECURSO INOMINADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Se comprovada o bloqueio da conta bancária do consumidor, sem aviso prévio, deve ser reconhecida a responsabilidade civil atribuída ao banco pelos danos advindos. 2. As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. 3. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. 4. A sentença que confirmou a liminar que determinou o desbloqueio da conta bancária, bem como, condenou a parte recorrente no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 5. Recurso conhecido e improvido. 6. Sentença mantida. (N.U 1030901-79.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Igualmente, o dano moral se mostra existente, na medida em que o consumidor foi bloqueado na plataforma que efetua suas transações sem aviso prévio, tendo ainda valores ali constantes bloqueados para transferências e saques.

Em relação ao quantum fixado, o mesmo já foi alterado em observância às peculiaridades do caso, sendo suficiente para garantir a reparação dos danos causados em decorrência do bloqueio de valores, bem como garantir o viés pedagógico da demanda.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1043216-05.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

Quanto ao valor do dano, tenho que está dentro da razoabilidade e proporcionalidade arbitrados por este juízo.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Presentes, pois, os pressupostos recursais,
conheço
do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, eis que a prova dos autos não autoriza a reforma do que deliberado monocraticamente.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024